Tribunal: STF
Processo: ARE 1481390
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA DE 25% SOBRE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÁLCOOL CARBURANTE. TEMA 745 DA RG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANDAMUS IMPETRADO POSTERIORMENTE AO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 714.139/SC (Tema 745 da repercussão geral), esta Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21). Isso impede eventual aplicação da tese no presente caso, em que a ação foi ajuizada após a data do início do julgamento do mérito do paradigma, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.